Tribunal: TJSP
Processo: 1005618-26.2025.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ATRASO DE VOO. OVERBOOKING. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Ação reparatória por dano moral decorrente da falha na prestação de serviços de transporte aéreo, julgada improcedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Insurgência recursal da autora alegando: a) existência de "overbooking" com

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ATRASO DE VOO. OVERBOOKING. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Ação reparatória por dano moral decorrente da falha na prestação de serviços de transporte aéreo, julgada improcedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Insurgência recursal da autora alegando: a) existência de "overbooking" com impedimento de embarque da passageira menor de idade; b) não houve opção de escolha de reacomodação em outro voo mais conveniente ao passageiro; c) atraso, sem prestação de auxílio material.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. "DISTINGUISHING" (SUSPENSÃO DETERMINADA PELO TEMA 1.417STF). Configurado. Suspensão que não atinge o presente feito, pois a lide está fundada na existência de "overbooking", ou seja, não envolve o "cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior".
4. DANO MORAL. Configurado. Comprovação na forma do art. 251-A da Lei 7.565/86. Presença dos elementos que demonstram o dano moral no caso (STJ, REsp 1.584.465), a saber: a) ocorrência de "overbooking" que impediu o embarque no voo contratado de passageira menor de idade; b) ré confirmou a falha em seu sistema; c) ausência assistência material (inclusive "voucher" de alimentação) e informações; d) atraso e 5 horas e 20 minutos do inicialmente contratado. Fixação em R$ 10.000,00, conforme pedido inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Recurso da autora provido